Tribunal: TJPA
Processo: 0806612-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806612-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANA CAROLINA DE SOUZA SANTOS, REPRESENTADA POR CARLOS LEONARDO FONSECA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806612-17.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A.

AGRAVADA:
A.C.D.S.S.

REPRESENTANTE LEGAL:
C.L.F.S.

DEFENSOR PÚBLICO:
CASSIO BITAR VASCONCELOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO ANVISA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Nunature 17,18 mg (Canabidiol) à menor liberação com encefalopatia epiléptica de difícil controle e desenvolvimento neuropsicomotor. Agravante alega que o medicamento seria de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura obrigatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a natureza domiciliar do medicamento justifica sua exclusão da cobertura obrigatória do plano de saúde; e (ii) se a prescrição médica específica do canabidiol, autorizada pela ANVISA, deverá prevalecer sobre as restrições contratuais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre segurança e segurança é consumerista (Súmula 469/STJ), sendo abusiva a cláusula que limita a cobertura de procedimentos médicos prescritos, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 4º e 51 do CDC).

4. A RDC n. 327/2019 da ANVISA autoriza a fabricação, importação e comercialização de produtos de Cannabis para fins medicinais, afastando a aplicação do Tema 990 do STJ que tratava de medicamentos sem registro na ANVISA.

5. A ingerência da operadora na prescrição médica representa ação iníqua e abusiva na relação contratual, não podendo prevalecer sobre a indicação do profissional de saúde.

4. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A natureza domiciliar do medicamento não justifica sua exclusão da cobertura obrigatória quando devidamente prescrito. 2. A autorização da ANVISA para medicamentos à base de Cannabis excluída a aplicação do Tema 990 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, VI; CDC, artes. 4º e 51; PCC, artes. 300 e 932, IV, 'b'; RDC ANVISA n. 327/2019.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.721.705/SP; STJ, AREsp 2314723/RJ; Súmula 469/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806612-17.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A.

AGRAVADA: A.C.D.S.S.

REPRESENTANTE LEGAL: C.L.F.S.

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais (processo n.º 0829424-23.2024.8.14.0301), determinando à agravante o fornecimento do medicamento Nunature 17,18 mg (Canabidiol) à menor Ana Carolina de Souza Santos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta pela menor Ana Carolina de Souza Santos, representada por seu pai, Carlos Leonardo Fonseca Santos, em face da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., requerendo o custeio do medicamento Nunature 17,18 mg (Canabidiol), necessário ao tratamento de encefalopatia epiléptica de difícil controle e desenvolvimento neuropsicomotor, conforme prescrição médica do neurologista responsável.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 19803926, a agravante aduz que a decisão monocrática merece ser reformada, pois entende que não há obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, conforme disposto no art. 10, VI, da Lei 9.656/98, exceto para tratamentos antineoplásicos. Sustenta que o medicamento Nunature (Canabidiol), utilizado fora do ambiente hospitalar, não está coberto pelas obrigações contratuais do plano de saúde e que a decisão que a obriga a fornecer tal medicamento desrespeita a legislação vigente.

Alega ainda que o referido medicamento em questão não está previsto no rol da ANS que é taxativo.

Nas contrarrazões, colacionadas ao ID 20900743, a parte agravada, representada pela Defensoria Pública, sustenta que a negativa da operadora de plano de saúde fere a dignidade humana e compromete a saúde da menor, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento para garantir sua qualidade de vida. Alega, ainda, que o uso do Canabidiol está respaldado pela Resolução 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, que autoriza o uso deste medicamento para tratar epilepsias refratárias a terapias convencionais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO ANVISA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Nunature 17,18 mg (Canabidiol) à menor liberação com encefalopatia epiléptica de difícil controle e desenvolvimento neuropsicomotor. Agravante alega que o medicamento seria de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura obrigatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a natureza domiciliar do medicamento justifica sua exclusão da cobertura obrigatória do plano de saúde; e (ii) se a prescrição médica específica do canabidiol, autorizada pela ANVISA, deverá prevalecer sobre as restrições contratuais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre segurança e segurança é consumerista (Súmula 469/STJ), sendo abusiva a cláusula que limita a cobertura de procedimentos médicos prescritos, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 4º e 51 do CDC).

4. A RDC n. 327/2019 da ANVISA autoriza a fabricação, importação e comercialização de produtos de Cannabis para fins medicinais, afastando a aplicação do Tema 990 do STJ que tratava de medicamentos sem registro na ANVISA.

5. A ingerência da operadora na prescrição médica representa ação iníqua e abusiva na relação contratual, não podendo prevalecer sobre a indicação do profissional de saúde.

4. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A natureza domiciliar do medicamento não justifica sua exclusão da cobertura obrigatória quando devidamente prescrito. 2. A autorização da ANVISA para medicamentos à base de Cannabis excluída a aplicação do Tema 990 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 10, VI; CDC, artes. 4º e 51; PCC, artes. 300 e 932, IV, 'b'; RDC ANVISA n. 327/2019.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.721.705/SP; STJ, AREsp 2314723/RJ; Súmula 469/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A controvérsia gira em torno da obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer o medicamento Nunature 17,18 mg (Canabidiol) à menor Ana Carolina de Souza Santos, diagnosticada com encefalopatia epiléptica de difícil controle e desenvolvimento neuropsicomotor, conforme prescrição médica. A agravante sustenta que, por ser o medicamento de uso domiciliar, estaria excluído da cobertura obrigatória, conforme previsto no art. 10, VI, da Lei 9.656/98.

Após análise dos autos e das razões apresentadas pela agravante, verifico que os argumentos deduzidos neste agravo interno são, essencialmente, uma repetição dos fundamentos anteriormente expostos no agravo de instrumento. A agravante insiste na alegação de que o fornecimento do medicamento Nunature (Canabidiol) estaria excluído da cobertura obrigatória, devido à sua natureza de uso domiciliar, mas não traz qualquer elemento novo ou impugnação específica que demonstre o desacerto da decisão monocrática recorrida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, no que tange a obrigação de a operadora fornecer a medicação NUNATURE 17,18 mg, à base de canabidiol.

Ressalta-se que a Agravada é criança com 10 (dez) anos de idade e tem doença grave (encefalopatia epilética de difícil controle e atraso do desenvolvimento psicomotor), possuindo quadro grave de crises convulsivas, conforme laudo médico presente ao ID 112251315.

Verifica-se que a Recorrida é titular do Contrato de Prestação de Plano de Saúde NOSSO PLANO DII - 469346139 (ID 11251315, fls. 5).

Visualizei a negativa do Agravante no fornecimento de MEDICAMENTOS – 80071104 (ID 11251315, fls. 5) a respeito do NUNATURE 17,18 mg.

Acertadamente, visualiza-se que o Nobre Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 11259570).

Entendo que em virtude de se tratar de doença grave (crises convulsivas em virtude de epilepsia grave), se o profissional médico decidiu que a medicação NUNATURE é a melhor saída para o tratamento da enfermidade acima relatada, assim que deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

Deste modo, prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Assim, as razões do apelo não procedem. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ, conforme indicam os arestos a seguir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONCRETO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17.

2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.

3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).

7. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

8. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.

9. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.

10. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

11. A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação.

12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(REsp n. 1.721.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 6/9/2018, grifo nosso).

Ademais, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08112771820208140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

Ademais, em dezembro de 2019, a ANVISA editou a RDC n. 327, autorizando a fabricação e importação, bem como estabelecendo os requisitos para a comercialização e prescrição de produtos de Cannabis para fins medicinais, o que perfeitamente se aplica ao caso concreto. Nesse passo, não se adequa o disposto no Tema n. 990 do STJ (com base no RESp n. 1712163/SP) que dispunha que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2314723 - RJ (2023/0073519-3)

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA DE COBERTURA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTE SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA AUTARQUIA. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. DEVER DE CUSTEIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. APELO NOBRE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

(2) Do dever de custeio do medicamento que, indicado por médico assistente, não possui registro na ANVISA e não consta no rol da ANS

No que se refere ao primeiro ponto, a questão é singela e já possui orientação firmada aqui nesta Corte.

Com efeito, apesar da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ter firmado a tese segundo a qual as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (Tema 990), entende-se que a autorização de importação do fármaco pela Autarquia não afasta a obrigação do seu fornecimento, quando prescrito pelo médico.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. [...]. DECISÃO MANTIDA.

[...]

6. Esta Corte Superior tem decidido que é devida a cobertura do medicamento, o qual, "embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde" ( REsp 1.923.107/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021).

7. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp n. 1.885.447/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 28/4/2022 - sem destaque no original)

[...]

Com efeito, o C. STJ, ao julgar o REsp 1712163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 990), estabeleceu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA.

[...]

Ocorre que, em dezembro de 2019, a ANVISA, editou a RDC nº 327, autorizando a fabricação e importação, bem como estabelecendo os requisitos para a comercialização e prescrição de produtos de CANNABIS, para fins medicinais.

Nesse passo, a hipótese não mais se adequa ao disposto no tema 990, do C.STJ.

Ressalte-se, ainda, que à época do ajuizamento da ação, o autor possuía autorização da ANVISA, para a importação do medicamento, devendo se inferir de tal ato que o fármaco preenche os requisitos sanitários daquele órgão (e-STJ, fls. 782/785 - sem destaque no original).

(STJ - AREsp: 2314723, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 20/04/2023, grifo nosso).

ASSIM, com fundamento no art. 932, IV, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo a quo.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL
.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

É importante destacar que, no julgamento do agravo de instrumento, cabe ao relator analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão monocrática ora atacada baseou-se justamente na verificação desses requisitos, considerando que a negativa de cobertura pela operadora compromete o direito fundamental à saúde e à vida da menor, que necessita do tratamento prescrito para o controle de sua condição médica.

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 19363431)
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/02/2025